Tribunal: TJES
Processo: 5023966-31.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023966-31.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RECORRIDO: ROSIMERY GOULART DA SILVA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5023966-31.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

EMBARGADO: ROSIMERY GOULART DA SILVA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUPOSTA OMISSÃO. VENDA DE APARELHO CELULAR QUE NÃO ACOMPANHA CARREGADOR. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 8693845) opostos pela Embargante/Recorrente, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, em face de acórdão (Id.
8596584 –
lançado como Decisão por inconsistência sistêmica
)
que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, negando provimento nos seguintes termos: “Nesse contexto, vota-se pela
manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito da ré e condenou ao pagamento de danos materiais relativos ao carregador adquirido.
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso interposto, mas lhe NEGO PROVIMENTO. CONDENO a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Fixo honorários equitativamente em R$ 500,00”.

Devidamente intimada, a Embargada, ROSIMERY GOULART DA SILVA, não apresentou contrarrazões aos embargos.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, levando em consideração que o órgão julgador teria usado premissa equivocada ao entender que a fornecedora divulga em sua página da
internet
o fornecimento do carregador devido como brinde, de forma ampla e clara, inexistindo prática abusiva no caso em comento.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso,
entendo que tal tese não deve prosperar.
O tema em questão foi extensivamente analisada no Acórdão objurgado, nos seguintes termos:

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ID.
8596584

O consumidor, impossibilitado de carregar de maneira usual o seu aparelho, vê-se obrigado a desembolsar mais uma quantia para aquisição do acessório em separado, aumentando ainda mais os lucros da ré.

Nota-se evidente prática abusiva e reprovável. Inexiste, portanto, dúvida de que se trata de uma venda casada no tocante ao adaptador/carregador.

Por fim, quanto à alegação de que o carregador é disponibilizado gratuitamente no site https://www.samsungparavoce.com.br/, entendo que tal tese não merece prosperar.
Pouco adianta disponibilizar pela internet o adaptador se tal informação não chega para os consumidores. Ora, no mínimo esse tipo de informação deveria acompanhar o próprio produto. Ademais, a autora alegou que o vendedor da loja disse que ela deveria comprar o carregador. Assim, vê-se que essas informações não estão sendo disponibilizadas para os consumidores, especialmente aqueles que compram o produto em loja física.
Nesse contexto, vota-se pela manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito da ré e condenou ao pagamento de danos materiais relativos ao carregador adquirido.

Assim, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, não havendo que se falar em omissão, tendo em vista que já esclarecido os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão em sede de Recurso Inominado.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não são via recursal que autoriza o reexame do mérito da causa ou das provas apresentadas, nem de reforçar ou renovar os fundamentos da decisão, tendo o Embargante falhado em apontar a omissão, ou a premissa equivocada, presente no Acórdão objurgado.

Logo, devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Prejudicado os pedidos de atribuição de efeitos suspensivos e infringentes, tendo em vista julgamento do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)